Tribunal: STF
Processo: RHC 237230
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada nulidade da busca e apreensão realizada demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento.